Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705485-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VISUAL VEICULOS LTDA - ME, ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA, ELIANE RODRIGUES DE ASSUNCAO LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS JUNTO À CNIB. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. 2. A decretação da indisponibilidade de bens trata-se de medida extrema e excepcional, não se mostra justificável no caso, sobretudo porque a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, o que permite ao credor acompanhar o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido vai contra os princípios elencados na referida norma, não trazendo uma agilidade efetiva para o processo. Pleiteia seja deferida a consulta de bens passíveis de penhora e inclusão do nome do recorrido na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 36251915): (...) não há motivos que justifiquem o deferimento da medida requerida, sobretudo porque a finalidade almejada pelo Agravante não condiz com o objetivo da CNIB. Importa registrar, por fim, que o prosseguimento do feito depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que, entretanto, não parece ser o caso dos autos, já que a instituição financeira dispõe de outros meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens em nome dos Agravados. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Com efeito, a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. 5. Além disso, a revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028